Tribunal: TJDFT
Processo: 0000728-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE ATO OBSCENO. ART. 233 DO CÓDIGO PENAL. MANIPULAÇÃO DE ORGÃO SEXUAL EM TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1093553. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga que o condenou pela prática de ato obsceno, tipificado no art. 233 do Código Penal, ao cumprimento de 5 meses e 14 dias de detenção, a iniciar-se no regime semiaberto. Requer a absolvição com fundamento no art. 386, III do CPP (atipicidade da conduta) e reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 233 do Código Penal.
2. O tipo penal descrito no art. 233, do Código Penal tutela o pudor público, especialmente a ofensa ao pudor e moralidade individual daqueles que presenciam a obscenidade praticada pelo agente.
3. Não obstante o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal da matéria tratada no Recurso Extraordinário 1093553, relativa à constitucionalidade da prática de ato obsceno em local público, ou aberto exposto ao público, prevista no artigo 233 do Código Penal; não houve suspensão dos processos envolvendo a questão, tampouco existe suspensão do dispositivo legal.
4. Trata-se, portanto, de norma cuja constitucionalidade é presumida e de aplicação obrigatória, não havendo que se falar em atipicidade da conduta por imprecisão ou ofensa a taxatividade no presente caso em que o acusado manipulou seu órgão sexual em transporte coletivo com olhar fixo para as mulheres à sua volta, com nítido cunho sexual.
5. Precedente: Acórdão 1250808, 00016729320188070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver. Acórdão lavrado nos termos do art. 82, §5o da Lei 9.099/95.